Tribunal: STF
Processo: RE 1587899
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Celso Francisco Oliveira da Silva interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 10):

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA ILIBADA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA EM ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME  
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor, do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, com fundamento em sua conduta incompatível com o exercício da função pública. A sentença também reconheceu o direito do autor à contratação, condenando o Estado de Minas Gerais a contratá-lo no prazo de 15 dias, sob pena de multa.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se cabe ao Poder Judiciário intervir na exclusão de candidato de concurso público, quando o ato administrativo de eliminação não apresenta flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.  
3. Discute-se também a possibilidade de a conduta do autor ser considerada incompatível com o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, que exige conduta ilibada e idoneidade moral.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Poder Judiciário pode intervir em atos administrativos apenas quando há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não sendo sua função revisar discricionariedade administrativa, especialmente em matéria de concursos públicos.  
5. A análise da idoneidade moral e da conduta do candidato em concursos públicos é um aspecto relevante para cargos sensíveis, como o de Agente de Segurança Socioeducativo, e não se limita à ausência de condenações transitadas em julgado. 
6. A decisão administrativa que exclui o candidato com base em sua conduta, como a prática de ilícitos, está em conformidade com os requisitos legais do certame, especialmente considerando a natureza do cargo.  
7. Precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirma que a exclusão de candidato com histórico de conduta imoral, embora não haja condenação criminal definitiva, é válida, sobretudo quando se trata de funções públicas que demandam um elevado padrão ético e moral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE  
8. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 14).
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, LVII; e 37, II, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 9-10):

[...]
É certo que o recorrente respondeu a inquérito policial e à ação penal. 
Contudo, não há nos referidos processos condenação penal transitada em julgado com imposição de pena privativa de liberdade ou outra sanção mais grave, tendo havido em apenas um deles (3981656-47.2007.8.13.0024) a imposição de simples pena restritiva de direitos. 
[...]
Além do mais, olvidou-se a Turma Julgadora que todos os processos envolvendo recorrente já foram arquivados há mais de cinco anos, já tendo decorrido tempo suficiente, inclusive, para a reabilitação do recorrente, uma vez que não se admite em nosso ordenamento pena de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, alínea b, CF/88).
Excelências, o próprio Edital convocatório, no item 1.7.2, ao elencar os documentos comprobatórios que deveriam ser entregues, previu que não deveria haver registro de antecedente criminal em desfavor do candidato pelo prazo de 05 anos.
Insistimos: In casu, não há nos processos criminais respondidos pelo recorrente condenação penal transitada em julgado e mesmo que nos deparássemos com decisão condenatória, é certo que todos os processos foram baixados antes de 2017, ou seja, há mais de cinco anos. 
Como se não bastasse, os inquéritos, o TCO, bem como a maior parte dos REDS em desfavor do recorrente ocorreram há mais de cinco anos, o que, de acordo com a lei interna do certame, não deveria ser considerado.
[...] 

Considerando o Tema n. 1.190 da Repercussão Geral, o Juiz Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem determinou o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para eventual juízo de retratação (eDoc 19), o qual não foi exercido (eDoc 21).
O recurso extraordinário foi admitido na origem e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem concluiu pela legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato, assentando que a eliminação não decorreu automaticamente da inexistência de condenação penal, mas da verificação concreta de conduta incompatível com o cargo, considerado o elevado grau de idoneidade moral exigido para a função de Agente de Segurança Socioeducativo.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 10, fl. 4):

[...]
In casu, o autor foi considerado inapto para assumir o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo devido à “prática de ato tipificado como ilícito penal”, com as razões listadas consoante ID 493824804. 
Ainda que aplicadas ao autor penas exclusivamente restritivas de direito, ao que parece advindas de transação penal (id. 493825001, p. 4 e 5), fato é que em casos de cargos sensíveis, como é o caso de Agente de Segurança Socioeducativo, a investigação social não se restringe apenas à existência ou não de condenações transitadas em julgado, sendo certo que há outras inspeções a serem verificadas acerca da conduta esperada do candidato. 
Neste ponto, chama-se atenção ao considerável número de boletins de ocorrência lavrados em desfavor da parte autora, mesmo que dentre eles alguns não tenham resultado em inquérito policial, como, por exemplo, os juntados em ID 493825002, 493825004 e 493825003. 
Evidenciada, pois, conduta incompatível com as funções a serem exercidas, é de se reconhecer a legalidade do ato administrativo impugnado.
[...]

Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada com base na análise das circunstâncias fáticas do caso concreto e na valoração da conduta do candidato à luz das exigências do cargo pretendido. Nesse contexto, para divergir da conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, especialmente quanto à existência de conduta incompatível com o cargo e à legalidade do ato administrativo impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021 - com meus grifos)

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente